Tribunal: STF
Processo: AR 3002
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Pet 158254/2025) Em 19/8/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu da presente ação rescisória, consoante a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada relativos à inadequação da via processual eleita, limitando-se a repisar alegações sobre o mérito da decisão rescindenda.



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta inadmissibilidade.” (doc. 22)



    Após o referido julgamento, em 12/9/2024 foi interposta petição dirigida ao Presidente desta Suprema Corte, no sentido de “impetrar Incidente de Demanda de Resolução Repetitiva” (Doc. 26). 



    Diante da sua manifesta inviabilidade, em 8/4/2025, seu seguimento foi negado, com a consequente certificação do trânsito em julgado (Doc. 30).



    Em 24/4/2025 o autor manifesta-se novamente, insistindo na pretensão já rechaçada e nomeando sua petição de “embargos infringentes” nos termos do “art. 334 do RISTF”, afirmando que “Cabe a impetração dos embargos infringentes o efeito modificativo no prazo de 15 dias” (Doc. 32).



    Diante da manifesta inviabilidade dos nomeados “embargos infringentes”, em 27/10/2025 determinei o arquivamento definitivo dos autos (Doc. 34).



    Em 3/11/2025 o autor peticiona novamente, requerendo o recebimento de sua petição como “agravo em 5 dias”, nos termos do art. 335, §2º do Regimento Interno desta Suprema Corte (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição diante de seu manifesto descabimento.



    Com efeito, nos termos do artigo 335, §2º do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível o pleito de conhecimento da petição como agravo. Nos termos da referida norma “Da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso”.



    Ocorre que a petição inadmitida não tem natureza de embargos infringentes. Ao inverso do que afirma o peticionante, a petição por ele nomeada de “embargos infringentes” não assume tal qualidade. 



    Ex positis, diante da manifesta inviabilidade do pedido, NADA HÁ A PROVER quanto à petição apresentada. 



    À Secretaria, para que proceda o arquivamento definitivo dos autos independentemente de publicação da presente decisão.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente